Tribunal: TCU
Processo: 033.673/2014-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que rejeitou embargos de declaração anteriormente opostos em face de deliberação mediante a qual foi cancelado o registro de ato de admissão e determinado o sobrestamento do feito até o desfecho de processo judicial.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos ao Acórdão 2929/2019-TCU-Plenário , alusivo a revisão de ofício de ato de admissão editado pelo Senado Federal, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fulcro nos arts. 32 e 34 da Lei 8.443/1992, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração apresentados pela sra. Silvia Andrea Cupertino para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação à embargante e ao Senado Federal.